Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração.
2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstância atenuante, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.